Tribunal: STF
Processo: Rcl 66724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Princesa Isabel, do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: No presente caso, o Reclamante foi condenado com base apenas em depoimentos de dois policiais, quando ao cumprirem mandado de busca e apreensão na propriedade rural do Pai do Sr. LUIS GONZAGA/RECLAMANTE, encontraram em posse do caseiro algumas armas de uso permitido, o que ocasionou a prisão em flagrante do mesmo, assim, no momento da prisão, os policiais forçaram uma ‘entrevista’ informal sem prova de qualquer garantia constitucional esclarecida e indicada ao Sr. SANDOVAL (caseiro), mas, aduziram que o caseiro teria dito que as armas apreendidas consigo seriam do Reclamante, e isso constou no depoimento dos policiais quando ouvidos na delegacia, porém, o Sr. SANDOVAL não confirmou as ‘declarações informais’ dos policiais, reservando-se no ato formal da sua oitiva na delegacia ao seu direito constitucional de se manter em silêncio. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, para determinar a nulidade e desentranhamento dos depoimentos dos policiais IGOR AMADEU LEITE e ANDRÉ DIAS, desde o depoimento proferido em sede de delegacia, também na instrução penal e por consequência a nulidade da sentença condenatória. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".



    No presente caso, o reclamante, pelo que se depreende da própria petição inicial, não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. Ou seja: não há provas nos autos de que o reclamante tenha sido coagido a prestar suas declarações em sede policial. 



    A defesa busca, em verdade, anular a sentença condenatória, mediante o argumento de que os policiais informaram na delegacia terem ouvido em ‘entrevista’ informal por parte do caseiro SANDOVAL, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que as armas seriam de LUIS GONZAGA, Reclamante. 



    Ocorre que, além de ausente a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, esta ação não se revela adequada para proceder ao cotejo dos autos principais da investigação levada a efeito para mensurar a relevância ou não do ato ora impugnado, relacionado a terceiros eventualmente envolvidos, com vistas a anular a sentença condenatória (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020.



    Nesse específico contexto, a pretensão revela claro propósito de substituir a via recursal convencional. O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-EDAgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017:



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente